Tribunal: TJMT
Processo: 1025147-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025147-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AECIO LEMES DOURADO - CPF: 329.027.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR CORREA - CPF: 368.578.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE DA SILVA - CPF: 568.549.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AMARAL DE SOUZA - CPF: 018.338.970-05 (ADVOGADO), EDMAR CORREA - CPF: 368.578.661-04 (EMBARGANTE), MILTON CARDOSO BRITO - CPF: 975.644.861-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELBIO DE MENDONCA SENNA - CPF: 365.129.900-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora que rejeitou preliminares em ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de (i) omissão quanto à aplicação do Tema n. 666/STF; (ii) contradição sobre a irretroatividade do regime prescricional da Lei n. 14.230/2021 (Tema n. 1.199/STF); (iii) omissão sobre a ilegitimidade passiva e ausência de dolo; e (iv) omissão quanto à alegação de coisa julgada.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O vício da omissão referente à prescrição (Tema n. 666/STF) não se configura, pois, o referido precedente é inaplicável a ações que imputam atos de improbidade administrativa, tendo o acórdão embargado analisado a prescrição sob a ótica correta do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 (redação da época).

5. Inexiste contradição na aplicação da Lei n. 14.230/2021. O acórdão foi expresso ao aplicar o Tema n. 1.199/STF para assentar a irretroatividade do novo regime prescricional, mantendo o prazo quinquenal com termo inicial no fim do mandato do agente político.

6. Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva e ao dolo específico, uma vez que o acórdão consignou que tais matérias se confundem com o mérito da causa e dependem de instrução probatória, não sendo caso de rejeição liminar da inicial.

7. A alegada omissão sobre a coisa julgada foi afastada, tendo o acórdão diferenciado expressamente o objeto da ação de cobrança anterior (análise de obrigação de pagamento) do objeto da ação de improbidade (análise da legalidade dos termos contratuais).

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILTON CARDOSO BRITO
e
EDMAR CORREA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão que rejeitou as preliminares arguidas pelos réus e declarou saneado o feito.

O
s
embargante
s

sustentam, em síntese,

a existência de: (i) omissão quanto à prescrição quinquenal reconhecida no Tema n. 666/STF; (ii) contradição sobre a aplicação da Lei n. 14.230/2021; (iii) omissão em relação à ilegitimidade passiva
ad causam
e à alegação de ausência de dolo específico; e (iv) omissão quanto à ofensa à coisa julgada material formada nos autos n. 0002910-25.2017.8.11.0033.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especificaram.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 325070891, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MILTON CARDOSO BRITO
e
EDMAR CORREA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão que rejeitou as preliminares arguidas pelos réus e declarou saneado o feito.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão sobre prescrição quinquenal do Tema n. 666/STF, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão prescricional, fundamentando detalhadamente a aplicação do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 na redação vigente à época dos fatos, estabelecendo como termo inicial o fim do mandato do agente político.

A referida tese de repercussão geral (Tema n. 666/STF) aplica-se especificamente às hipóteses em que não há imputação de atos de improbidade administrativa, circunstância que não se verifica nos presentes autos, onde se discute precisamente a prática de atos ímprobos.

Não há, portanto, obrigação de o julgador mencionar precedentes manifestamente inaplicáveis ao caso concreto, sendo suficiente a fundamentação sobre o regime jurídico efetivamente incidente.

Quanto à suposta contradição interna sobre a aplicação da Lei n. 14.230/2021, o exame minucioso do v. acórdão embargado revela que a decisão impugnada no agravo de instrumento foi inequívoca ao reconhecer a irretroatividade do novo regime prescricional, em perfeita consonância com o Tema n. 1.199/STF, consoante se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
De fato, a matéria é regida pelo art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e pela tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, que decidiu pela irretroatividade do novo regime prescricional instituído pela Lei n. 14.230/2021.

[...]

No caso, o d. Juízo a quo aplicou corretamente o entendimento consolidado de que, para atos de improbidade administrativa imputados a agentes políticos e terceiros a eles vinculados, o termo inicial do prazo prescricional é o fim do mandato do ex-Prefeito do Município de São José do Rio Claro (MT), ora corréu Natanael Casavechia, cujo mandato findou em 31 de dezembro de 2016.

A ação de improbidade administrativa foi ajuizada em 2 de dezembro de 2021, dentro, portanto, do prazo legal.
” (Id. 317413363 – Pág. 5).

No caso, o
decisum
aplicou coerentemente o marco temporal prescricional de 5 (cinco) anos, assentando ainda que “
o novo prazo prescricional de 8 (oito) anos instituído pela Lei n. 14.230/2021 é mais gravoso e desfavorável aos agravantes, o que também afastaria a prescrição alegada
” (Id. 317413363 – Pág. 5).

Relativamente à alegada omissão sobre ilegitimidade passiva e ausência de dolo específico, constata-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente essas questões, consignando de forma clara que “
questões atinentes à comprovação exaustiva do ato ímprobo, da participação dos agentes (legitimidade passiva), do dolo e da exata extensão do dano são matérias que se confundem com o próprio mérito da causa, a serem elucidadas na fase de instrução, não sendo o caso de rejeição liminar da ação de improbidade administrativa
” (Id. 317413363 – Pág. 8).

Por fim, no tocante à dita omissão sobre coisa julgada material decorrente da ação de cobrança anterior, o v. acórdão embargado analisou especificamente tal questão, concluindo pela existência de “
demandas com objetos e fundamentos jurídicos manifestamente distintos
” (Id. 317413363 – Pág. 8).

A fundamentação foi clara ao distinguir que a ação de cobrança se limitou à análise da documentação atinente à contratação e obrigação de pagamento, sem avaliar a legalidade dos termos contratuais e suas consequências para efeitos de responsabilização por improbidade administrativa.

Enfim, o v. acórdão embargado apresenta fundamentação adequada sobre todas as questões suscitadas, demonstrando que as alegações constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento. Todavia, os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da decisão.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MILTON CARDOSO BRITO e EDMAR CORREA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025